Tribunal: STF
Processo: HD 110
Classe: HD
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS DATA. ART. 5º, LXXII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES DO CADASTRO ELEITORAL NEGADO PELA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA ELEITORAL. PRETENSÃO NÃO INSERIDA NA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “d” DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de habeas data impetrado neste Supremo Tribunal Federal por André Gouvêa Veiga, em que apontado como órgão coator o Tribunal Superior Eleitoral, por ter sido indeferido o pedido, endereçado àquela Corte, de informações que atestassem o paradeiro da sua genitora, a Sra. Vera Regina da Silva Gouvêa, de quem o impetrante conhece apenas o nome, conforme figura em sua certidão de nascimento.
    Invocando os arts. 1º, III, e 5º, LXXII, da Constituição da República e o art. 7º, I, da Lei nº 9.507/1997, alega que, além de resguardado pelo princípio da dignidade humana, o conhecimento de informações relativas à sua genitora se trata de direito personalíssimo tutelável por habeas data.
    Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos moldes dos arts. 5º, LXXVII, e 98 do CPC, e pugna, ao final, pela procedência do pedido a fim de que seja determinado o fornecimento ao impetrante, pelo Tribunal Superior Eleitoral, das informações pertinentes ao endereço da sua genitora.
    Pela petição nº 20.290/2020, a União requer a retificação da autuação, a fim de que conste, como órgão de representação do Tribunal Superior Eleitoral, a Advocacia-Geral da União.
    É o relatório.
    2. Decido.
    O art. 5º, XXXIII, da Constituição da República assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ao disciplinar o exercício desse direito, a Lei nº 12.527/2011 impõe ao poder público o dever de proteger a informação sigilosa e a informação pessoal (art. 6º, III), bem como restringe o acesso às informações dessa natureza aos agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referem (art. 31, § 1º, I).
    No âmbito da Justiça Eleitoral, o acesso às informações pessoais constantes do cadastro eleitoral foi regulamentado pela Resolução nº 21.538/2003 do Tribunal Superior Eleitoral (com as alterações introduzidas pela Resolução nº 23.490/2016), cujo art. 29, § 1º, exige a observância, no tratamento das informações pessoais dos eleitores, dos imperativos de preservação da intimidade e da vida privada, restrição da qual fica excluído, na forma do art. 29, § 2º, “a”, o acesso do eleitor aos próprios dados pessoais.
    Instrumentalizando verdadeira garantia institucional do direito de acesso à informação, o art. 5º, LXXII, “a”, da Constituição da República dispõe que o habeas data será concedido para “assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público”. Tal preceito constitucional, aliás, é reproduzido pelo art. 7º, I, da Lei nº 9.507/1997, diploma que disciplina o rito processual do habeas data. Na expressa dicção do art. 5º, LXXVII, da Constituição da República e do art. 21 da Lei nº 9.507/1997, ainda, a ação de habeas data é gratuita.
    3. Segundo exsurge dos documentos juntados com a inicial, o presente habeas data foi impetrado contra ato pelo qual negado, com base na citada Resolução nº 21.538/2003 do TSE, seu pedido de acesso a informações do cadastro eleitoral referentes à Sra. Vera Regina da Silva Gouvêa, genitora do impetrante.
    Embora executado o ato pelo Secretário da Corregedoria-Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, em conformidade com o art. 3º, parágrafo único, XVI, da Resolução nº 23.338/2011 do TSE, a autoridade por ele responsável e, portanto, em tese a suposta coatora, é o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, nos moldes do art. 1º, parágrafo único, do Provimento nº 6-CGE/2006/TSE).
    Ex-vi do art. 102, I, “d”, da Lei Maior, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente: “(...) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (destaquei). Idêntico é o teor do art. 20, I, “a”, da Lei nº 9.507/1997.
    Emanado o ato impugnado de autoridade não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar, originariamente, a pretensão veiculada no presente habeas data, a ensejar, desde logo, a negativa do seu seguimento.
    Nesse mesmo sentido, destaco as decisões proferidas no HD 83/DF (Relatora Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 17.11.2008), no HD 75/DF (Relator Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 19.10.2006), no HD 63/RJ (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 15.02.2005), no HD 56/SP (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 05.04.2004).
    4. Observo, à demasia, que a garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário, insculpida no inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, não exime as partes de observar a legislação processual vigente, o que em absoluto implica excesso de formalismo, cerceamento de defesa ou negativa de acesso à jurisdição, por se tratar de exigência cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).
    5. Ante o exposto, forte nos arts. 20, I, da Lei nº 9.507/1997 e 21, § 1º, do RISTF, reconhecida a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento do presente habeas data, nego-lhe seguimento. 
    Retifique-se a autuação a fim de que conste, como representante judicial do Tribunal Superior Eleitoral, o Advogado-Geral da União.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora